Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-12.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I – De acordo com o art. 87 do CPC, concorrendo diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelos honorários de sucumbência. Na ação em exame, houve condenação das corrés em valores diferentes, razão pela qual cada uma deverá arcar com os honorários de sucumbência na proporção de sua condenação.

II – Inexiste nulidade quanto ao procedimento adotado para o cumprimento de sentença, pois a apelante-ré compareceu espontaneamente aos autos e juntou comprovante de depósito judicial referente aos honorários advocatícios, o que ensejou a discussão sobre o valor devido e o pedido de bloqueio do saldo remanescente dos honorários advocatícios.

III – Apelação da ré desprovida.